Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-89.2005.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003934-89.2005.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - CNPJ: 78.597.150/0004-64 (APELADO), RICARDO DOMINGUES DE BRITO - CPF: 953.997.989-72 (ADVOGADO), ROMEU SACCANI - CPF: 116.022.879-53 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGO KHATER FONTES - CPF: 014.499.039-32 (ADVOGADO), ROSANGELA KHATER - CPF: 210.157.599-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ FERNANDES CASSOL - CPF: 212.177.859-49 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), LIDIA BLANK - CPF: 492.828.329-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de procedência dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação prévia das partes sobre a impossibilidade de realização da perícia grafotécnica; (ii) saber se houve omissão quanto ao dever da parte embargada de fornecer documentos necessários para a produção da prova pericial; e (iii) saber se houve omissão quanto à necessidade de intimação das partes para adoção de providências para compelir o Banco do Brasil a fornecer documentos indispensáveis à perícia.

III. Razões de decidir

As alegações de cerceamento de defesa foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que destacou a inviabilidade da perícia grafotécnica por ausência de documentos e materiais gráficos mínimos para o exame técnico. O Tribunal reafirmou que o magistrado de primeiro grau considerou suficientes os documentos disponíveis nos autos, como boletim de ocorrência, publicações em jornais e ofício do Banco do Brasil, para a formação de seu convencimento. Também foi expressamente analisada a questão do ônus da prova, com base no art. 373, inciso I, do CPC, afastando-se qualquer responsabilidade da parte embargada diante da impossibilidade objetiva de produção da prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A inexistência de intimação prévia sobre a impossibilidade de realização de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando as partes tinham ciência das dificuldades probatórias e quando o juiz fundamentou a decisão com base nas provas disponíveis. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre o dever de produção de documentos pela parte embargada quando o acórdão já analisou a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, inciso I, do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
José Luiz Fernandes Cassol
em face do acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de procedência dos embargos à execução, manejado por
Odebrecht Comercio e Indústria de Café Ltda
., ora embargada, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo - Cheque no 617356.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão relevante no v. Acórdão embargado, apontando, em linhas gerais, que o julgado não se manifestou expressamente sobre a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação prévia para manifestação acerca da não realização da perícia grafotécnica, com afronta direta ao artigo 10 do CPC e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Segue, alegando que o acórdão não enfrentou os argumentos trazidos em apelação relativos ao dever processual da parte embargada, que, na condição de requerente da prova pericial grafotécnica, deixou de fornecer os documentos e meios necessários à sua realização, o que, segundo o embargante, atraiu a incidência do ônus da prova estabelecido no art. 373, inciso I, do CPC.

Diz, ademais, que não houve manifestação quanto à ausência de intimação das partes para requerer a adoção de providências visando compelir o Banco do Brasil a fornecer os documentos essenciais à efetivação da perícia, situação que teria configurado violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF.

Ao final, pugna o embargante pelo provimento dos aclaratórios, com a expressa integração do acórdão, inclusive com a atribuição de efeitos modificativos, para que o recurso de apelação seja provido.

A embargada apresentou contrarrazões no ID n. 293688864, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tem por finalidade corrigir eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, os embargos manejados fundamentam-se exclusivamente na alegação de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto às seguintes questões: (i) suposta afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, em razão da ausência de intimação prévia das partes para manifestação sobre a não realização da perícia grafotécnica; (ii) ausência de manifestação expressa sobre a alegada obrigação da parte embargada

de fornecer os elementos necessários para a produção da referida prova técnica, tendo em vista que o pedido de perícia foi formulado por ela própria na inicial dos embargos à execução

e (iii) ausência de enfrentamento acerca da falta de intimação das partes para requerer a adoção de providências visando compelir o Banco do Brasil a fornecer os documentos indispensáveis à realização da perícia.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Consoante restou devidamente exposto e fundamentado no acórdão embargado, a alegação de cerceamento de defesa foi devidamente enfrentada e refutada de forma detalhada e suficiente. O Colegiado assentou, de maneira clara e objetiva, que a produção da prova pericial grafotécnica foi inviabilizada por circunstâncias materiais alheias à vontade das partes e do juízo, em virtude da inexistência de documentos hábeis e de qualquer material gráfico apto a permitir a realização do exame técnico, sendo essa impossibilidade reconhecida expressamente pelas próprias partes ao longo da tramitação processual.

Destacou-se, ademais, que o julgador de primeiro grau, na condição de destinatário da prova, avaliando o conjunto fático-probatório constante dos autos, considerou suficientes os documentos já colacionados para formação de seu convencimento, notadamente o boletim de ocorrência noticiando o extravio das cártulas, publicações em jornais de ampla circulação alertando sobre o referido extravio, bem como o ofício encaminhado pelo Banco do Brasil, no qual foi atestada a existência de suspeita de fraude no cheque objeto da execução.

Eis os fundamentos do voto condutor:

“(...)
No caso em pauta, o magistrado a quo considerou suficientes os elementos constantes nos autos para o deslinde da controvérsia, notadamente: (i) boletim de ocorrência noticiando o extravio das cártulas, datado de 18/09/2001; (ii) publicações em jornais de circulação local entre os dias 20 e 24 de setembro de 2001, alertando sobre o extravio; e (iii) ofício n. Adm 2007/172, emitido pelo Banco do Brasil (ID 281117381 – fl. 56), atestando que o cheque n. 617356 apresentava suspeita de fraude. Deve-se reiterar que o alegado cerceamento de defesa exige demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o que, na espécie, não se verificou, dado que a matéria de fundo — a autenticidade e exigibilidade do título — foi integralmente analisada pelo juízo sentenciante à luz do conjunto probatório possível e disponível
.(...)”

ID n. 288854374 – fl. 4.

O acórdão embargado foi incisivo ao esclarecer que não há nulidade por decisão surpresa, porquanto a matéria foi exaustivamente debatida durante a instrução, não havendo qualquer surpresa ou inovação no julgamento, que apenas refletiu a evolução natural da controvérsia nos autos. De igual modo, a inexistência de intimação específica para manifestação sobre a ausência da perícia grafotécnica não configura ofensa ao contraditório ou ao devido processo legal, na medida em que o processo se desenvolveu de forma regular, com plena ciência das partes acerca dos atos processuais.

No tocante ao suposto dever da parte embargada de produzir os documentos necessários para a perícia, também não subsiste omissão a ser sanada. O julgado recorrido examinou a questão da responsabilidade probatória à luz do art. 373, inciso I, do CPC, destacando que, na ausência de elementos mínimos aptos à realização da prova técnica, o julgador deve decidir com base nas provas disponíveis, em prestígio ao princípio da economia e da celeridade processual, evitando-se dilações probatórias inúteis ou meramente procrastinatórias.

Reconheceu-se que, a impossibilidade objetiva de realização de prova técnica, autoriza o julgamento da lide com base nas demais provas existentes, especialmente quando não demonstrado, de forma inequívoca, o prejuízo concreto sofrido pela parte, como evidenciado nos autos.

Portanto, as alegações do embargante, na presente via recursal, revelam-se manifestamente improcedentes, evidenciando mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites e a finalidade precípua dos aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025